Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718448-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Josiane Cícera de Sousa em face da r. decisão (ID 36097461) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por DAP Administradora Ltda - EPP, indeferiu requerimento de sanção da parte Agravada por litigância de má-fé e de tramitação sigilosa do processo de origem. Alega, em resumo, que, ao incluir no processo fotografias dela e dos clientes, a Agravada teria denegrido a imagem de pessoas alheias à relação processual. Defende que esse fato justifica a aplicação da sanção requerida, bem como a tramitação sigilosa do processo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito de origem, as fotos foram retiradas da rede social pertencente à Agravante (ID 119565215, na origem) e juntadas pela parte Exequente para demonstrar o exercício de atividade remunerada pela devedora, circunstância devidamente destacada na r. decisão agravada. Esse procedimento, bastante corriqueiro e aceito como prova pela Justiça, não caracteriza hipótese de litigância de má-fé, tampouco se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Registre-se a ausência de motivos que justifiquem a tramitação do processo em segredo de justiça, uma vez que a inclusão das fotografias no processo não tem qualquer potencial de causar exposição ou prejuízo às partes envolvidas. Ressalte-se que referidas fotos foram retiradas de perfil público da Agravante no Instragram, o qual possui mais de 1.500 (mil e quinhentos) seguidores (https://www.instagram.com/estetica_jocianesousa/). Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator